Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700661-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PAULO ROGERIO DA SILVA APELADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL, MÁRIO LUCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Paulo Rogério da Silva contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 29603076). 2. Em regra a ação popular é isenta de custas (art. 18 da Lei no 7.347/85, com redação dada pela Lei no 8.078/90), salvo comprovada a sua má-fé. 3. Contudo, o recurso precisa de preparo, com exceção da suspensão da exigibilidade aos hipossuficientes de renda, o que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o apelante é ocupante de cargo público no Distrito Federal, integrante da carreira da polícia penal. 4. Essa questão já foi tratada no Agravo de Instrumento de no 0705722-70.2021.8.07.0000, ainda assim, o apelante não instruiu o recurso com o preparo. 5. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO